Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-19.2022.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007365-19.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de terço constitucional de férias cumulada com obrigação de fazer, pleiteando o pagamento de 1/3 sobre 45 dias de férias anuais, conforme estipulado pela Lei Complementar Municipal n.º 139/2011. O Município apelado, sustentou que o adicional de férias deveria incidir apenas sobre 30 dias, alegando que os 15 dias restantes constituem recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de descanso concedidos aos professores municipais, incluindo o período de recesso escolar, ou se é devido apenas sobre os 30 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de descanso anuais, divididos entre 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

4.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impede o ente público de desvirtuar o comando da legislação local ao tentar diferenciar o recesso das férias para excluir parte do adicional constitucional.

5.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores.

6.

A sentença limitando o adicional a 30 dias violou o direito dos servidores e contrariou o entendimento consolidado pelo TJMT em casos de demanda repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Município de Sorriso ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o total de 45 dias aos professores municipais, conforme Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, incluindo as diferenças devidas nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

1.

O terço constitucional de férias dos professores municipais deve incidir sobre o total de 45 dias de descanso anual, quando previsto em lei, incluindo o período de recesso escolar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS) contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a ação de cobrança do terço constitucional de férias, cumulada com obrigação de fazer, proposta pelo apelante contra o Município de Sorriso – MT.

O apelante sustenta, em suma, que a sentença recorrida desconsiderou as provas e os dispositivos legais que garantem o pagamento de 1/3 (um terço) de férias sobre o período de 45 dias usufruídos pelos professores da rede municipal, conforme previsão na Lei Complementar Municipal nº 139/2011. Alega que os professores municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos entre 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, e que o adicional de 1/3 deve incidir sobre o período integral.

O Município de Sorriso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o período de recesso escolar não se confunde com o período de férias, sendo que o adicional constitucional incide apenas sobre os 30 dias de férias, conforme interpretação sistemática da legislação municipal, de modo que requer o não provimento do recurso (id 235916660).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 239225686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central no presente recurso consiste em definir se o adicional de 1/3 de férias previsto na Constituição Federal deve incidir sobre o período integral de 45 dias, usufruídos pelos professores do Município de Sorriso, ou apenas sobre os 30 dias de férias, como defende o apelado.

Inicialmente, cumpre observar que a Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 assegura, expressamente, aos professores municipais de Sorriso o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em um período de 30 dias e outro de 15 dias. Tal previsão confere aos professores o direito a gozar de 45 dias consecutivos de descanso, com a respectiva incidência do terço constitucional, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que garante o adicional de 1/3 sobre o valor das férias de todo trabalhador.

Em contrapartida, o apelado sustenta que o recesso escolar tem natureza diversa das férias, e, por isso, o adicional de 1/3 não seria aplicável a esse período.

O Município de Sorriso, ao denominar o segundo período de 15 dias como "recesso" e não como férias, tenta desvirtuar o claro comando da legislação local, o que afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), uma vez que a legislação municipal expressamente define o período total de férias em 45 dias. A tentativa de desqualificar o segundo período de descanso como recesso escolar, com o intuito de limitar o pagamento do terço constitucional, carece de respaldo legal e encontra-se em descompasso com o que foi estipulado pela Lei Complementar Municipal n.º 139/2011.

Desse modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), reconhecendo que os professores do ensino público têm direito ao recebimento do adicional de um terço sobre os 45 dias de descanso anual, desde que previsto em lei, como ocorre na presente hipótese.

A uniformização de entendimento para demandas repetitivas atesta a necessidade de observância desse direito por parte da Administração Pública, coibindo interpretações que possam restringir o pagamento do terço constitucional apenas ao período de 30 dias, em evidente prejuízo ao servidor. Assim, entendo que a sentença de primeira instância, ao limitar o adicional constitucional de férias aos 30 dias de férias, contrariou o direito dos servidores apelantes, devendo ser reformada. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e
recesso
escolar.
Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (arts. 54 e 55 da LC nº 50/98). Precedentes desta Câmara de Direito Público.
Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.
Não configurado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.
(N.U 1036663-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o Município de Sorriso ao pagamento do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias anuais de férias aos professores municipais, conforme previsão na Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, bem como ao pagamento das diferenças devidas referentes aos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024